Tribunal: STJ
Processo: 0226582-25.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1013425 - SP(2025/0226582-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: BRUNO SOUSA BUENO
ADVOGADA
: KARIN TOSCANO MIELENHAUSEN - SP239888
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
INTERES.
: THAIS MARCELINO RESENDE
ADVOGADOS
: KARIN TOSCANO MIELENHAUSEN - SP239888
THAIS MARCELINO RESENDE - SP462504
BEATRIZ NOGUEIRA COSER - SP532658
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO
.
MATERNIDADE ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PEDIDO
DE REJULGAMENTO. VÍCIOS INTRÍNSECOS NÃO DEMONSTRADOS.
DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA.
ART. 619
PRECEDENTE. MÉRITO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
PRECEDENTE.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/03/2026
18/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:32
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 5ead1860-6f55-47ac-be10-ef883e3a0df6

EDcl no AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1013425 - SP (2025/0226582-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: BRUNO SOUSA BUENO
ADVOGADA
: KARIN TOSCANO MIELENHAUSEN - SP239888
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
INTERES.
: THAIS MARCELINO RESENDE
ADVOGADOS
: KARIN TOSCANO MIELENHAUSEN - SP239888
THAIS MARCELINO RESENDE - SP462504
BEATRIZ NOGUEIRA COSER - SP532658
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO
.
MATERNIDADE ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PEDIDO DE
REJULGAMENTO.
VÍCIOS
INTRÍNSECOS
NÃO
DEMONSTRADOS.
DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA.
ART. 619
PRECEDENTE. MÉRITO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
PRECEDENTE.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos por
à decisão que foi
Bruno Sousa Bueno
assim resumida (fl. 2.336):
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS
ESTELIONATO MAJORADO E CORRUPÇÃO ATIVA. NULIDADE. CORPUS.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. TEMA TRATADO NO RELATÓRIO DO INSS
NÃO DESENTRANHADO.
FORMULACÃO DE ACORDO
ARESP N. 2.231.683/SP.
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Agravo regimental improvido.
O embargante aduz que a decisão padece de omissão e contradição,
exclusivamente quanto à tese de ordem pública relativa à utilização do Relatório
Conclusivo Individual do INSS, reconhecido como prova ilícita, e cujo desentranhamento
Documento eletrônico VDA53968546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:10:00
Código de Controle do Documento: 173bc3df-d49a-44f5-91c3-68a11ffd612c

foi determinado na origem, mas que permaneceu nos autos e influenciou o acórdão do
Tribunal Regional Federal da 3a Região.
Afirma que a decisão é omissa ao não reconhecer que a nulidade decorrente
da permanência da prova ilícita – matéria de ordem pública – afasta o óbice de
supressão de instância, impondo exame imediato do mérito do
; e que
habeas corpus
incorre em contradição ao negar conhecimento sob supressão de instância e,
simultaneamente, reconhecer que o Tribunal de origem não analisou a tese, embora o
vício decorra diretamente do ato coator.
Pugna pelo acolhimento dos embargos e saneamento dos vícios (fls. 2.353/2.
362).
Não abri vista ao embargado.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos devem ser conhecidos, já que reúnem os requisitos
de admissibilidade.
No mérito, todavia, não devem ser acolhidos.
Conforme exposto no acórdão embargado, as questões relativas à nulidade
das interceptações foram objeto dos
e os temas relativos ao
AREsp n. 2.231.683/SP
desentranhamento do relatório de inteligência do INSS não foram objeto de deliberação
no ato coator, impedindo o conhecimento do
.
writ
Não há razão, assim, para se acolherem os presentes embargos, pois se
pretende apenas rediscutir a causa. Tal medida não é cabível em embargos de
declaração. Além disso, não há contradição entre a supressão de instância e a ausência
de discussão do tema pelo Tribunal de origem, pelo contrário, a ausência de
conhecimento do tema é pressuposto fático para a aplicação do óbice.
Os embargos somente podem ser utilizados quando, na decisão, houver
obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia se pronunciar o
Juiz ou Tribunal, e não o fez, nos termos do que dispõe o
do Código de Processo
art. 619
Penal.
Documento eletrônico VDA53968546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:10:00
Código de Controle do Documento: 173bc3df-d49a-44f5-91c3-68a11ffd612c

Sobre o tema, destaca-se ainda: EDcl no AgRg no HC n. 731.003/MS, Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 17/2/2023.
Além disso, não há falar em omissão quando a alegação de mérito não foi
conhecida de forma fundamentada (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n. 1.940.073/RS,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
e EDcl no HC n. 937.275/RO,
30/6/2023;
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
.
6/11/2024)
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA53968546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:10:00
Código de Controle do Documento: 173bc3df-d49a-44f5-91c3-68a11ffd612c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg nos EDcl no HC 1.013.425 / SP
Número Registro: 2025/0226582-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00042574720114036181 00116973120104036181 00119960820104036181 0018124262011403000
116973120104036181
119960820104036181
18124262011403000
201161810042574
42574720114036181
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : THAIS MARCELINO RESENDE
ADVOGADOS : KARIN TOSCANO MIELENHAUSEN - SP239888
THAIS MARCELINO RESENDE - SP462504
BEATRIZ NOGUEIRA COSER - SP532658
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: BRUNO SOUSA BUENO
CORRÉU
: JULIO CESAR DA SILVA TRINDADE
CORRÉU
: JACONIAS QUEIROZ DE OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO ATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BRUNO SOUSA BUENO
ADVOGADA
: KARIN TOSCANO MIELENHAUSEN - SP239888
Documento eletrônico VDA55148783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:32
Código de Controle do Documento: 09bb21e7-6796-4e7a-9716-38bc21a094a0

EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
INTERES.
: THAIS MARCELINO RESENDE
ADVOGADOS
: KARIN TOSCANO MIELENHAUSEN - SP239888
THAIS MARCELINO RESENDE - SP462504
BEATRIZ NOGUEIRA COSER - SP532658
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:32
Código de Controle do Documento: 09bb21e7-6796-4e7a-9716-38bc21a094a0